Tribunal: TJES
Processo: 5001328-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-46.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALVA APARECIDA COSTA BRAGATTO - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – FISCALIZAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES POR ASSISTENTES TÉCNICOS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – VALIDADE – RATIFICAÇÃO DO ATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA.

1.
Não há que se falar em decadência da impetração, porque o prazo decadencial para o manejo do remédio constitucional de origem é deflagrado pelo trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao recurso administrativo, e não da notificação da fiscalização.

2.
Os assistentes técnicos, sob orientação superior direta, podem realizar a execução de atos na área de habilitação e educação para o trânsito, dentre os quais, a fiscalização dos centros de formação de condutores.

3.
Ainda que se admitisse a incompetência dos mencionados agentes públicos, houve a ratificação de seu ato tanto pela servidora da corregedoria da autarquia (quanto pelo próprio corregedor do Detran/ES, o que denota o saneamento do vício de incompetência alegado.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1061542), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que deferiu a liminar pleiteada por
DALVA APARECIDA COSTA BRAGATTO – ME
no mandado de segurança tombado sob o nº 0021169-74.2020.8.08.0024.

A juíza de primeiro grau fundamentou que os assistentes técnicos do DETRAN/ES não têm competência para realizar atividades de fiscalização, segundo a Lei Complementar Estadual nº 536/09, assim como visualizou a possibilidade de ineficácia da segurança, já que foi aplicada a penalidade suspensão das atividades da impetrante/agravada pelo prazo de 20 (vinte) dias.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que concede a liminar em sede de mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09 e art. 1.015, inciso XIII, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste momento processual, compreendo que não há que se falar em decadência da impetração, porque o prazo decadencial para o manejo do remédio constitucional de origem é deflagrado pelo trânsito em julgado da decisão (fls. 90/94 do evento 1061540) que negou provimento ao recurso administrativo (fls. 79/87 do evento 1061540), e não da notificação da fiscalização (fl. 68 do evento 1061541). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. FISCALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 067N/2014. ATO FISCALIZATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DOS SERVIDORES RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. Arquivamento do processo administrativo mantido. 1 – Sendo trazido no Apelo matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de examinar questão relativa à convalidação do ato fiscalizatório. Preliminar acolhida. 2 – Havendo interposição de recurso na esfera administrativa, o prazo para o mandado de segurança fica sobrestado, em obediência ao que estabelece a Lei 12.016/09, em seu art. 5º, inciso I.
3 – Para contagem do prazo decadencial deve ser considerado como ato impugnado a decisão do DETRAN/ES que aplicou a penalidade de suspensão das atividades do agravado por 10 (dez) dias, e não a lavratura de notificação de fiscalização.
4 – Cabe aos Centros de Formação de Condutores atender integralmente às especificações estabelecidas pelo DETRAN-ES referentes aos equipamentos utilizados, na forma do disposto no art. 69, IV, da Instrução de Serviço nº 067N/2014, sob pena de não o fazendo, cometer infração passível da penalidade prevista no art. 77, inciso VII, da ISN 067N/2014. 5 – Os servidores que praticaram o ato não detinham competência legal para executar a atividade de fiscalização, configurando-se, assim, a nulidade do ato administrativo praticado, devendo ser arquivado o processo administrativo nº 71104402. 6 – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Arquivamento do processo administrativo mantido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160043865, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO FISCALIZATÓRIO POR SERVIDOR INCOMPETENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 536/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de Decadência:
O ato supostamente coator não foi a fiscalização em si, mas sim a decisão final que não conheceu do recurso administrativo, aplicando a penalidade em questão. Esse sim é o termo a quo para impetração do mandado de segurança, e tendo a decisão publicada em 25.11.2020, inexiste decadência a ser reconhecida, uma vez que não alcançado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
2. Mérito: Não é possível realizar uma interpretação extensiva quanto a atribuição do cargo de Secretária Sênior e de Técnico de Trânsito, sobretudo quando imbuído no dever fiscalizatório Estatal. Desconsiderar tal fato geraria grave ferimento ao princípio da legalidade e consequentemente grave insegurança jurídica. 3. Verifica-se que o relatório de fiscalização não foi assinado por servidor com competência funcional para o mister, não encontrando elementos outros que possa garantir a manutenção, pelo menos em cognição sumária, da penalidade aplicada, sobretudo porque visualiza-se vício patente. O art. 4º da Lei Complementar nº 536/2009, estabelece a diferenciação entre as atribuições exercidas pelos cargos de Técnico Superior e Técnico de Trânsito, cabendo somente ao primeiro o dever de fiscalização. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento nº 5004736-79.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JR.; Sessão de Julgamento 04/08/2021)

Por outro lado, constato que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a antecipação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que os assistentes técnicos responsáveis pela fiscalização (fls. 65/67 do evento 1061541) no estabelecimento da agravante ostentam competência para o referido ato administrativo.

A Lei Complementar Estadual nº 536/09 (fls. 46/62 do evento 1601541), em seu anexo V, descreve de modo sintético as atribuições dos assistentes técnicos do DETRAN/ES da seguinte maneira:

“Cargo que tem como atribuição básica a execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico e administrativo nas áreas de registro e licenciamento de veículos, habilitação e educação para o trânsito, bem como nas áreas de administração geral e de recursos humanos do DETRAN-ES, de acordo com o setor em que atua.”

Logo, depreende-se que os assistentes técnicos, sob orientação superior direta, podem realizar a execução de atos na área de habilitação e educação para o trânsito, dentre os quais, neste juízo de cognição sumária, reputo se enquadrar a fiscalização dos centros de formação de condutores.

Os servidores da autarquia estadual constataram a ausência dos diretores geral e de ensino nas dependências da agravada, o que viola o artigo 10, inciso IV, da Resolução nº 358/2010, a ausência de alvará de localização e funcionamento, em desacordo com o artigo 69 da Instrução de Serviço nº 67/14, e alvará de corpo de bombeiros vencido.

A título argumentativo, ainda que se admitisse a incompetência dos mencionados agentes públicos, reputo que houve a ratificação de seu ato tanto pela servidora da corregedoria da autarquia (fls. 55/67 do evento 1061540) quanto pelo próprio corregedor do Detran/ES (fls. 68/70 do evento 1061540).

A doutrina pátria elenca o vício de competência do ato administrativo como sanável, vez que relacionado à forma do procedimento administrativo. Sobre o tema, oportuno colacionar as lições de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

“A ratificação é a convalidação do ato administrativo que apresenta vícios de competência ou de forma (ex: editado verbalmente de forma irregular, pode ser posteriormente ratificado pela forma escrita; ato editado por agente público incompetente pode ser ratificado pela autoridade competente).”
1

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo – 6 ed. ver. – atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 342.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)